Tribunal: TJSP
Processo: 1089420-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM QUE CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DAS MALAS UM MÊS APÓS O DESEMBARQUE NO DESTINO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. VOO OPERADO POR EMPRESA PARCEIRA. INEQUÍVOCA OCORRÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM QUE CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DAS MALAS UM MÊS APÓS O DESEMBARQUE NO DESTINO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. VOO OPERADO POR EMPRESA PARCEIRA. INEQUÍVOCA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR MAJORADO A R$ 6.000,00 PARA CADA AUTOR QUE SE AJUSTA À HIPÓTESE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ.